Tribunal: TJBA
Processo: 8029019-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029019-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL CALDAS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE ANTONIO PRAZERES MATOS

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. BLOQUEIO DE CONTA DE ENTREGADOR. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO VALOR EXPRESSAMENTE POSTULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por prestador de serviços de entrega contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face de plataforma digital. O autor teve sua conta bloqueada no aplicativo e requereu a reativação do acesso, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento da conta e condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes no valor indicado na petição inicial, rejeitando o pedido de danos morais. Inconformado, o autor recorre para ampliar a indenização por lucros cessantes para todo o período de bloqueio e para obter compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por lucros cessantes pode ser ampliada em grau recursal para abranger período superior ao expressamente requerido na petição inicial; e (ii) estabelecer se o bloqueio indevido da conta em plataforma digital configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impõe ao magistrado decidir a controvérsia nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado proferir decisão que conceda prestação diversa ou em quantidade superior à postulada.

4. A petição inicial formulou pedido certo e determinado de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 4.350,00, correspondente ao prejuízo apurado até a data do ajuizamento da demanda, sem requerimento de parcelas vincendas ou de apuração posterior em liquidação.

5. A sentença observa os limites objetivos da lide ao fixar a indenização exatamente no montante requerido, razão pela qual a ampliação pretendida em sede recursal configuraria julgamento ultra petita.

6. A tentativa de ampliar o valor ou o período indenizável em apelação caracteriza inovação recursal, vedada quando o pedido não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau.

7. O bloqueio indevido da conta, embora caracterize descumprimento contratual, não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração de ofensa grave a direitos da personalidade.

8. Não há prova de divulgação de imputação desabonadora ou acusação pública de desonestidade contra o autor, tendo a controvérsia permanecido restrita à esfera privada da relação contratual.

9. A atividade de entregador por aplicativo não pressupõe exclusividade, inexistindo demonstração de impossibilidade de exercício da atividade em outras plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8029019-23.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RAFAEL CALDAS SILVA
, e, como apelado,
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)